Tribunal: TJMT
Processo: 1004843-50.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
RAC No 1004843-50.2021.8.11.0041
Vistos etc.
À vista do noticiado na petição constante de ID no 117798959, certifique-se a Secretaria se realmente houve, ou não a intimação da apelante quanto a decisão de ID no 114173953.
Ainda, se caso positivo, como se deu a intimação da decisão, ou seja, se por ciência da parte através de acesso ao sistema ou pela publicação no Diário de Justiça Eletrônico.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora